Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRESCRIÇÃO DECENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de rescisão do contrato decorrente de inadimplemento contratual é, nos termos do art. 205 do CC, de 10 (dez) anos. Precedentes.

2. No caso, ainda que se considerasse o inadimplemento da primeira parcela em dezembro de 2014 como termo inicial do prazo prescricional, a ação de rescisão contratual foi proposta em junho de 2021, não transcorrido, portanto, o prazo decenal para a pretensão de rescindir o negócio.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.